Tribunal: TJPA
Processo: 0804403-51.2019.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (244) - 0804403-51.2019.8.14.0000

RECLAMANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECLAMADO: MARIA DOS SANTOS DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE A PRECEDENTES EXARADOS NO JULGAMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS EM CONTROVÉRSIAS REPETITIVAS OU ENUNCIADOS DE SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ACÓRDÃO TURMA RECURSAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.

Para que seja admissível o manejo da Reclamação disciplinada pela Res/STJ nº 12/2009 é necessário que se demonstre a contrariedade a jurisprudência consolidada desta Corte quanto a matéria, entendendo-se por jurisprudência consolidada: (i) precedentes exarados no julgamento de Recursos Especiais em Controvérsias Repetitivas (art. 543-C do CPC); ou (ii) enunciados de Súmula da jurisprudência do C. STJ.

Não se admite a propositura de reclamações com base apenas em precedentes exarados no julgamento de recursos especiais.

Precedentes do STJ.

RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA

RECLAMAÇÃO Nº 0804403-51.2019.814.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DO ID. 1899282.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, em face da
decisão monocrática do id. 1899282.

Trata-se de RECLAMAÇÃO apresentada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A contra Acórdão da Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais Cíveis do TJPA nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição do indébito em dobro nº 0800198-92.2018.8.14.0103 ajuizada por MARIA DOS SANTOS DA LUZ.

O acórdão objeto da presente reclamação apresenta a seguinte ementa:

EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado do reclamado contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos autorais na ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição do indébito em dobro, e mais indenização por danos morais.

2. Alega a autora que foram feitos três empréstimos consignados, em seu nome, junto ao requerido, da seguinte forma: Contrato 803664843, no valor de R$ 667,59, em 72 parcelas de R$ 19,20, sendo descontadas até o momento 39 parcelas; Contrato 778298680, no valor de R$452,31, em 60 parcelas de R$ 13,80, sendo descontadas até o momento 53 parcelas; contrato 65843250, no valor de R$ 1.302,98, em 60 parcelas de R$ 39,90, no qual todas as parcelas já foram descontadas. Afirma que os referidos empréstimos foram contraídos sem a sua autorização.

Requer preliminarmente a suspensão dos referidos contratos de empréstimo consignado, e de seus respectivos descontos; No mérito, seja declarado a nulidade dos contratos 803664843, 778298680 e 65843250, repetição do indébito em dobro, no montante de R$ 11.343,10, e mais indenização por danos morais no valor entre 20 e 40 salários mínimos.

3. Julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para: a) DECLARAR nulos os contratos 803664843, 778298680 e 65843250 e indevidas as cobranças deles derivadas; b) CONDENAR A PARTE RÉ ao pagamento de danos materiais (repetição do indébito), no valor de R$11.343,10 (onze mil trezentos e quarenta e três reais e dez centavos), a ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês a contar da data de celebração do contrato, além de correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo (23/03/2016) – Súm. 43 do STJ; c) CONDENAR A PARTE RÉ ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (vencimento da fatura) – art. 398 do CC e Súm 54 do STJ; além de correção monetária pelo INPC a partir do presente arbitramento.

4. O requerido, em sede de Recurso Inominado, preliminarmente arguiu incompetência do juizado, face necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, e ainda cerceamento de defesa, pela não apreciação pelo juízo , do pedido de produção de provas. No mérito aquo pugna pela reforma da sentença, alegando regularidade dos contratos, e que a recorrida recebeu os valores descritos nos mesmos. Aduz ainda inexistência de danos morais e materiais, alternativamente requer minoração do valor da condenação em danos morais.

5. A requerente, em contrarrazões ao Recurso Inominado, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

6. Entendo que a sentença de 1º Grau não merece reforma.

7. Preliminarmente, no que tange ao cerceamento de defesa, assim como a incompetência do juizado alegada em recurso, não acolho tais pedidos, vez que os documentos juntados aos autos, são suficientes para o deslinde da causa, inexistindo necessidade de produção de prova pericial.

8. Restou provada a fundamentação fática da inicial. O Banco não se desincumbiu de provar suas alegações de que os contratos de empréstimos consignados n° 803664843, n° 778298680, e n° 65843250, foram de fato efetivados pela recorrida.

9. Analisando os documentos anexados aos autos, verifico que o documento de identidade juntado pelo banco, anexado aos contratos 803664843 e 778298680 (id-1221912 e id-1221913), difere daquele trazido aos autos pela recorrida (id-1221902). Verifico ainda, que apesar de tais documentos possuírem o mesmo número de RG, o nome da recorrida está diferente, bem como as assinaturas apostas nos mesmos. Vislumbro que tal documento seja fraudulento. O contrato n°65843250 não foi anexado aos autos, assim como o recorrente não trouxe aos autos comprovação de que os valores dos empréstimos tenham sido recebidos pela recorrida, ou depositados em conta por ela indicada.

10. É cediço que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479 do STJ. Estando diante de uma relação consumerista, também se aplica ao caso o art. 14 do CDC, respondendo objetivamente, ou seja, independente de dolo ou culpa, o fornecedor de serviços pela falha na prestação de serviços.

11. Desse modo, entendo devida a indenização por danos morais, posto que houve descontos na aposentadoria da recorrida de maneira indevida, por três contratos de empréstimo fraudulentos. Cabia à própria instituição bancaria se resguardar acerca dos contratos realizados junto a esta.

12. Assim, no que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, esta deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor fixado em sentença de R$5.000,00 (cinco mil Reais), está adequado à situação em comento, bem como aos princípios acima citados.

13. A restituição dos valores descontados indevidamente, deve se dá em dobro, como explicitado pela sentença do juízo a quo, e conforme art. 42, parágrafo único do CDC.

14. Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95). Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Sustenta que o acórdão em tela viola a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição do indébito em dobro não é presumida, sendo necessário demonstrar a má-fé da instituição financeira.

Afirma que no caso em tela não ficou demonstrada a má-fé da instituição financeira, motivo pelo qual o Acórdão deve ser cassado na presente reclamação.

Requereu a concessão do efeito suspensivo.

No ID. 1899282, neguei seguimento a reclamação, com ementa lavrada nos seguintes termos:

RECLAMAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

I. Reclamação que não se enquadra em nenhum dos casos legais previstos no artigo 988 do Código de Processo Civil.

II. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. Caso em que ato judicial impugnação pode ser revisto por meio de recurso próprio.

III. Petição inicial indeferida.

Inconformado o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A ingressou com Agravo Interno no ID. 2084109 defendendo que a Reclamação apresentada tem por objeto a divergência entre Acórdão proferido pela Turma Recursal Estadual e o entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pede a reconsideração da r. decisão agravada para o fim de conhecer o Agravo interposto, e submeter-lhe ao Colegiado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A Reclamação é incidente processual cujo objetivo é resguardar a autoridade dos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, considerando o não cabimento de Recurso Especial das decisões proferidas pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, regulou, mediante a Resolução n. 003/2016 referido incidente, delegando a competência para seu julgamento aos Tribunais de Justiça, nos seguintes termos:

Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas
,
EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Art. 2º Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.

Art. 3º O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação

A reclamação em tela é regulada pelo Novo Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

Art. 988 do Código de Processo Civil. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

§ 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5º É inadmissível a reclamação:

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

§ 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.

Por sua vez, o art. 928 determina que, "considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: I - incidente de resolução de demandas repetitivas; II - recursos especial e extraordinário repetitivos".

Do mesmo modo, a reclamação é regulada também pelo Regimento Interno deste E. Tribunal, nos seguintes termos:

Art. 196 do RITJPA. Poderão as partes interessadas ou o Ministério Público propor reclamação quando:

I - houver violação à competência do Tribunal ou se tornar necessária à garantia da autoridade de suas decisões;

II – não for observada decisão do Tribunal prolatada em controle concentrado de constitucionalidade;

III - não for aplicada devidamente nos processos com a mesma matéria de direito, a tese fixada em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas.

IV - houver divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

§ 1º Na hipótese do inciso I, será competente para julgamento da reclamação o órgão fracionário competente para julgamento do processo.

§ 2º Na hipótese do inciso II será competente para julgamento da reclamação o Tribunal Pleno.

§ 3º A reclamação será instruída com os documentos necessários à comprovação da violação de competência ou ofensa à tese fixada.

§ 4º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

Com efeito, em razão da multiplicidade de reclamações, o Superior Tribunal de Justiça adotou Jurisprudência defensiva acerca do tema, conforme a doutrina de Freddie Didier:

O STJ tem sido exigente a respeito do cabimento da reclamação constitucional nesses casos. Segundo tem entendido, trata-se de medida excepecional, estando “... reservada somente para a análise de hipóteses extremas, em que se verifique frontal ofensa a julgado deste Tribunal, cuja solução decorra da aplicação da lei federal e não da melhor ou pior intepretação que se possa fazer dos fatos da causa
” (STJ, 2a S., AgRg na Rcl 5.046/DF, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 26/10/2011, DJe 4/11/2011).

Deste modo, a presente reclamação não se confunde com uma terceira instância para julgamento da causa, e tem âmbito de abrangência necessariamente mais limitado do que o do recurso especial, incabível nos processos oriundos dos Juizados Especiais.

Trata-se de instrumento destinado, em caráter excepcionalíssimo, a evitar a consolidação de interpretação do direito substantivo federal ordinário divergente da jurisprudência pacificada pelo STJ.

A 2ª Seção, no julgamento das Reclamações 3.812/ES e 6.721/MT, interpretando a citada resolução, decidiu que a jurisprudência do STJ a ser considerada para efeito do cabimento da reclamação é apenas a relativa a direito material,
consolidada em súmulas ou teses adotadas no julgamento de recursos repetitivos
(Código de Processo Civil, art. 543-C).

Deste modo, o Superior Tribunal de Justiça orienta que, "para que seja admissível o manejo da Reclamação disciplinada pela Res/STJ nº 12/2009 é

necessário que se demonstre a contrariedade a jurisprudência consolidada desta Corte quanto a matéria, entendendo-se por jurisprudência consolidada: (i) precedentes
exarados no julgamento de Recursos Especiais em Controvérsias Repetitivas (art. 543-C do CPC);
ou (ii) enunciados de Súmula da jurisprudência desta Corte.

Assim, não se admitirá a propositura de reclamações somente com base em precedentes tomados no julgamento de recursos especiais.

Neste sentido:

RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO/STJ Nº 12/2009. JUIZADOS ESPECIAIS. REQUISITOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DEFINIÇÃO.

1. Para que seja admissível o manejo da Reclamação disciplinada pela Res/STJ nº 12/2009 é necessário que se demonstre a contrariedade a jurisprudência consolidada desta Corte quanto a matéria, entendendo-se por jurisprudência consolidada: (i) precedentes exarados no julgamento de Recursos Especiais em Controvérsias Repetitivas (art. 543-C do CPC); ou (ii) enunciados de Súmula da jurisprudência desta Corte.

2. Não se admite, com isso, a propositura de reclamações com baseapenas em precedentes exarados no julgamento de recursos especiais.

3. Para que seja admissível a reclamação é necessário também que a divergência se dê quanto a regras de direito material, não se admitindo a reclamação que discuta regras de processo civil, à medida que o processo, nos juizados especiais, orienta-se pelos peculiares critérios da Lei 9.099/95.

4. As hipóteses de teratologia deverão ser apreciadas em cada situação concreta.

5. Reclamação não conhecida.(Rcl 3.812/ES, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2011, DJe 12/12/2012).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃOS PARADIGMAS. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS.

1. A reclamação ajuizada nesta Corte, com fulcro no artigo 1º da Resolução STJ nº 12/2009, é instrumento reservado a hipóteses extremas, tendo como pressuposto de admissibilidade ofensa frontal à jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, não bastando, para fins de configuração da divergência, apenas a existência de precedentes contrários à decisão de Turma Recursal dos Juizados especiais.

2. A Segunda Seção desta Corte firmou posicionamento no sentido de que a expressão "jurisprudência consolidada" compreende apenas: (i) precedentes exarados no julgamento de recursos especiais em controvérsias repetitivas (art. 543-C do Código de Processo Civil) ou (ii) enunciados de súmula da jurisprudência desta Corte. Não se admite, com isso, a propositura de reclamações com base apenas em precedentes oriundos do julgamento de recursos especiais.

3. No caso dos autos, a divergência deixou de ser demonstrada, pois o reclamante não indicou nenhum acórdão como paradigma.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg na Rcl 19.671/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2014, DJe 24/10/2014)

O entendimento pelos ministros da primeira sessão do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009. RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO, REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

I. De acordo com o art. 6º da Resolução STJ 12/2009, que regulamenta o processamento de Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, "as decisões proferidas pelo relator são irrecorríveis". Precedentes do STJ (AgRg na Rcl 15.689/AP, Rel.

Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/06/2014;

AgRg na Rcl 19.562/MA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 19/09/2014; AgRg na Rcl 6.489/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 21/06/2012).

II. De qualquer sorte, mesmo que pudesse ser superado tal óbice, o Agravo Regimental não mereceria ser conhecido, por um segundo fundamento.

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

IV. Na decisão agravada, consta que a Reclamação, a que se refere a Resolução STJ 12/2009, possui certos requisitos objetivos de admissibilidade, dentre eles a necessidade de demonstração de contrariedade à jurisprudência consolidada desta Corte quanto à matéria, entendendo-se por jurisprudência consolidada os precedentes exarados no julgamento de Recursos Especiais em Controvérsias Repetitivas (art. 543-C do CPC) ou os enunciados de súmula da jurisprudência da Corte (Rcl 6.721/MT e Rcl 3.812/ES), o que não ocorreu, na hipótese, ensejando conclusão pela inadequação da via eleita e pela negativa de seguimento à Reclamação.

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO 12/2009. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULAS OU RECURSOS REPETITIVOS. PRECEDENTES DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. PETIÇÃO INICIAL NÃO CONHECIDA.

1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.

2. Este Superior Tribunal pacificou o entendimento no sentido de que "a reclamação com base na Resolução STJ n.º 12/2009 tem como pressuposto de admissibilidade que o acórdão proferido pelo Colégio recursal contrarie jurisprudência firmada pelo STJ, entendendo-se esta, tão somente, por: (i) enunciados da Súmula/STJ; ou (ii) precedentes exarados no julgamento de Recursos Especiais em Controvérsias Repetitivas (art. 543-C do CPC)". (AgRg no MS 18.079/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 09/03/2012).

3. Esta Corte de Justiça, ao apreciar a Reclamação 7.117/RS, firmou entendimento pela "inviabilidade da reclamação na hipótese de ação ajuizada perante Juizado Especial da Fazenda Pública, a qual se submete ao rito previsto na Lei 12.153/2009". (AgRg na Rcl 11.957/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, Primeira Seção, DJe 17/5/13).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg na Rcl 13.727/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2013, DJe 05/12/2013)

Assim sendo, incabível a reclamação fundada em precedentes jurisprudenciais (REsp 1.525.174/RS) não contidos em súmula, não resultantes de incidente de assunção de competência, não submetidos ao rito dos recursos repetitivos, ou não processados sob o regime dos recursos representativos da controvérsia.

O caso sob exame não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses acima elencadas.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática combatida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 12/05/2022